Tribunal: TJES
Processo: 0005431-62.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005431-62.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

APELADO: GELSON RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação ao pagamento de indenização por danos decorrentes de acidente de consumo, sob alegação de omissões, contradições e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição a justificar sua integração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A decisão enfrenta de forma suficiente as teses relativas à competência, à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à valoração da prova, à responsabilidade civil e ao ônus da prova.

A discordância da parte com as conclusões adotadas não caracteriza vício do julgado.

O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos legais quando as questões jurídicas são apreciadas.

A finalidade de prequestionamento afasta a aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões necessárias à solução da controvérsia.

O prequestionamento prescinde de indicação expressa de dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114; CDC, arts. 12 e 17; CC, arts. 944 e 945; CPC, arts. 373, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
contra o acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em favor de
GELSON RODRIGUES DOS SANTOS
.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de
omissões
e
contradições
no acórdão, arguindo necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais aplicáveis. Alega que o julgado foi omisso quanto:
(i)
à análise da incompetência absoluta da Justiça Estadual sob a ótica do art. 114 da Constituição Federal;
(ii)
à ausência de manifestação sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor frente à teoria finalista;
(iii)
à ausência de enfrentamento detalhado das provas periciais em contraposição aos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil;
(iv)
à análise pormenorizada dos elementos fáticos para configuração da culpa exclusiva da vítima (art. 12, §3º, II, do CDC);
(v)
à aplicação da responsabilidade proporcional e extensão do dano (arts. 944 e 945 do Código Civil); e
(vi)
à correta distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC).

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição do recurso por ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC e aplicação de multa por litigância de má-fé, apontando caráter protelatório da medida (art. 1.026, § 2º, do CPC).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0005431-62.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

APELADO: GELSON RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
contra o acórdão proferido por esta 1ª Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em favor de
GELSON RODRIGUES DOS SANTOS
.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de
omissões
e
contradições
no acórdão, arguindo necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais aplicáveis. Alega que o julgado foi omisso quanto:
(i)
à análise da incompetência absoluta da Justiça Estadual sob a ótica do art. 114 da Constituição Federal;
(ii)
à ausência de manifestação sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor frente à teoria finalista;
(iii)
à ausência de enfrentamento detalhado das provas periciais em contraposição aos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil;
(iv)
à análise pormenorizada dos elementos fáticos para configuração da culpa exclusiva da vítima (art. 12, §3º, II, do CDC);
(v)
à aplicação da responsabilidade proporcional e extensão do dano (arts. 944 e 945 do Código Civil); e
(vi)
à correta distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC).

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, requerendo a rejeição do recurso por ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC e aplicação de multa por litigância de má-fé, apontando caráter protelatório da medida (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

A embargante sustenta que a decisão não enfrentou a tese de incompetência sob a perspectiva do art. 114 da Constituição Federal e da teoria finalista. Contudo, o acórdão estabeleceu, de forma expressa, que incide na hipótese o art. 17 do CDC (consumidor por equiparação).

A adoção da premissa de que a relação possui natureza de consumo (vítima de acidente de consumo) repele, por incompatibilidade lógica, o enquadramento do litígio como acidente de trabalho para fins de fixação de competência na Justiça Laboral, bem como afasta a tese de inaplicabilidade do microssistema consumerista. Não há omissão quando o julgador adota fundamento autônomo suficiente para a resolução da lide.

Também aponta a ausência de análise de impugnações técnicas formuladas contra a perícia e omissão quanto à regra do ônus da prova.

Verifica-se que a decisão embargada fundamentou a responsabilização com base nas conclusões da prova técnica, registrando que a perícia apontou “projeto inadequado”, “deficiente sinalização de risco” e “ausência de dispositivos de contenção”. A discordância da parte quanto ao peso probatório atribuído pelo colegiado ao laudo pericial não caracteriza contradição interna.

Ademais, o acórdão explicitou a incidência do art. 12 do CDC para a distribuição do ônus da prova, destacando que a responsabilidade independe da demonstração de culpa.

A embargante alega que não houve análise individualizada de elementos como o uso anterior do equipamento e instruções no manual. O acórdão rechaçou a tese de culpa exclusiva por ausência de “prova cabal para seu acolhimento”.

Ora, o julgador não é obrigado a rebater um a um os argumentos ou elementos periféricos quando a conclusão adotada for suficiente para justificar a rejeição da tese principal.

A alegação de que não se avaliou a concorrência de culpas ou a extensão do dano não procede. O afastamento da tese de culpa da vítima elimina a viabilidade de aplicação da culpa concorrente (art. 945 do CC). Outrossim, o acórdão observou o art. 944 do CC ao fundamentar o quantum indenizatório na perda anatômica sofrida pelo autor (amputação de dedo indicador da mão direita).

O prequestionamento da matéria não exige a menção expressa aos dispositivos legais apontados pela parte, bastando o enfrentamento das questões de direito suscitadas, caracterizando o prequestionamento implícito admitido pelas instâncias superiores.

Por fim, indefiro o pleito formulado pelo embargado de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, vez que o recurso ostenta finalidade de prequestionamento, o que afasta o caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)